Tribunal: TJBA
Processo: 8029675-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029675-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIMAR DA SILVA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
JUCIMAR DA SILVA FERNANDES, JULIMAR DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: CONDOMINIO YEMANJA ASSABA

Advogado(s)
:
MARILENE DE BRITO TOURINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelos agravantes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por preclusão da matéria relativa à distribuição do ônus da prova, fixada em decisão saneadora de 2021 e não impugnada oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Cumpre verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão, por não ter enfrentado a tese de que a decisão interlocutória posterior possuiria conteúdo decisório autônomo, e (ii) contradição, por qualificar a decisão como meramente declaratória da preclusão, mas lhe atribuir efeitos impeditivos concretos sobre a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou a questão com suficiência ao consignar que a decisão interlocutória posterior apenas reconheceu a preclusão já consumada e ao distinguir o objeto do agravo de instrumento anterior, que tratou do indeferimento de prova testemunhal, sem reabrir a discussão sobre o ônus probatório. A rejeição implícita de tese não configura omissão (Tema 339/STF). 4 - Não há contradição interna no julgado. Os efeitos impeditivos sobre a instrução decorrem da preclusão consumada sobre a decisão saneadora de 2021, e não da decisão posterior que a reconheceu. A natureza declaratória de uma decisão não exclui a produção de consequências práticas derivadas da situação jurídica preexistente que ela constata. 5 - A matéria suscitada para fins de prequestionamento considera-se incluída no acórdão por força do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 507, 1.015, XI, 1.022, I e II, e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8029675-80.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
JULIMAR DA SILVA FERNANDES E OUTROS
e parte(s) Embargado
CONDOMÍNIO YEMANJÁ ASSABÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça